Tribunal: TJMT
Processo: 1019930-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019930-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (AGRAVANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), VICTOR OLAVARRIA E SILVA - CPF: 008.984.641-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO – PROCESSO EM FASE DE COGNIÇÃO INICIAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MANTER A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA
.

Em que pese o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, há que se considerar o perigo de irreversibilidade da medida em caso de efetivação da demolição da obra, uma vez que nesse caso a medida liminar tornar-se-ia definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o do art. 300 do CPC.

Em relação às medidas de desocupação e recuperação da área degradada, revelam-se proporcionais e adequadas para fazer cessar o dano ao meio ambiente e impedir seu agravamento

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VICTOR OLAVARRIA E SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública no 1004434-79.2021.8.11.0007, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência para impor ao Agravante o dever de:
1)
promover a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, no prazo de cento e vinte dias; e
2)
providenciar, junto à Sema, a recuperação da área degradada, em até trinta dias, cumprindo e executando rigorosamente o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta o Agravante que a decisão não respeitou o disposto no § 3o do art. 300 do CPC, ao argumento de que não restou preenchido o requisito do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que a desocupação e a demolição de sua residência é medida de caráter irreversível, cuja efetivação causará danos incalculáveis, que não serão ressarcidos pelo Agravado.

Além disso, aponta a inexistência da probabilidade do direito, ao argumento de que não houve qualquer desmate de Área de Preservação Permanente – APP para construção de sua residência, uma vez que a área utilizada já se encontrava sem vegetação, portanto consolidada, bem como a manutenção da edificação não ensejará danos ambientais ou qualquer impossibilidade de recuperação do meio ambiente.

Requereu atribuição de efeito suspensivo, por se tratar de decisão que determina a desocupação da área e demolição da edificação, em fase cognitiva sumária, e se cumprida, acarretará danos irreversíveis ao Agravante e ao meio ambiente.

Alega que a área autuada pela SEMA-MT, através do Auto de Infração no 21163108, por construir casa as margens do Rio Teles Pires sem as licenças cabíveis, objeto da Ação Civil Pública, não impede que o proprietário possa se adequar as normas vigentes para o uso, mantendo a proteção da área adquirida, cuidando e protegendo o meio ambiente e suas áreas de APP, em razão da ausência de derrubada de árvores para a construção, que foi realizada em área aberta, anexando laudo técnico nesse sentido.

Aduz, ainda, que
“o impacto ambiental não se mostra significativo, onde podemos verificar claramente, através de imagens de satélite, que não é possível identificar a área aberta e a construção da casa do Agravante, devido haver as copas das árvores cobrindo o local. ”

Nessa linha, afirma ainda que na obra foram tomadas várias medidas para minimizar e evitar qualquer dano ao meio ambiente, sendo realizado sistema de caixas separadoras de resíduos para o tratamento do esgoto, com o objetivo de não contaminar ou prejudicar o meio ambiente, assim como a utilização de ecobags para a coleta do lixo seco próximo a casa, evitando que o lixo seja descartado no meio ambiente e o plantio de mudas de espécies nativas ao redor da construção.

Por fim, argumenta que o Novo Código Florestal dispõe no art. 61-A, § 12, que será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, para reformar a decisão agravada, com o indeferimento da concessão da tutela de urgência em primeira instância, ante a irreversibilidade da medida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, apenas para suspender a parte da decisão agravada que determinou a demolição da obra, mantendo as demais medidas até ulterior deliberação (Id 111438495).

Contrarrazões apresentadas no Id 115892972, oportunidade na qual o Agravado assevera que o Auto de Infração no 21163108, lavrado pela SEMA, descreve o ilícito ambiental em “construir, instalar obras potencialmente poluidoras, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes”, infringindo o art. 60 da lei 9.605/98, afirmando ser notória a prática da infração ambiental no local, conforme descrito pelo Relatório Técnico emitido pela SEMA, uma vez que o Agravante não apresentou nenhum documento oficial do órgão ambiental que autorizasse a edificação da casa no local em que está situada.

Além disso, afirma que a residência está inserida em Área de Preservação Permanente, às margens do Rio Teles Pires, conforme visto no próprio mapa apresentado pelo Agravante, assim como nas fotografias inseridas no Agravo de Instrumento, que mostram as margens do rio ao fundo do terreno.

Com tais argumentos, sustenta não haver falar em área consolidada, justamente porque foi verificado pela SEMA a realização da edificação, inclusive com denúncia de extração de algumas árvores para implantação de construções, não se provando cabalmente que se trata de área consolidada ou sem vegetação natural.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (Ids 117454979).

O Apelante apresentou manifestação acerca das contrarrazões, anexando novos documentos (Id 120217968), após o que o foi realizada a intimação do Apelado para, querendo, se manifestar, por força do art. 139, I, do CPC, tendo transcorrido o prazo
in albis
.

Na sequência, foi reiterado o parecer ministerial pelo não provimento do recurso (Id 160761196).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VICTOR OLAVARRIA E SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública no 1004434-79.2021.8.11.0007, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VICTOR OLAVARRIA E SILVA, objetivando a imediata remoção da construção residencial edificada em área de preservação permanente, a reparação integral da área supostamente degradada e o pagamento de indenização por dano moral ambiental difuso a ser apurado.

Assevera que foi instaurado Procedimento Administrativo registrado sob o SIMP no 000987-011/2021, visando apurar ilícito ambiental ocorrido na área rural às Margens do Rio Teles Pires do município de Carlinda/MT, conforme relatório de fiscalização lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, no qual constam informações de dano ambiental.

Alega que “o requerido, informou a equipe do órgão ambiental, que é proprietário da área e apresentou contrato de cessão de direitos possessórios sobre imóvel rural, de acordo com o contrato a área tem 3200 m2 [0,32 hectares], assim o requerido é detentor da posse da propriedade em questão.”

Sustenta que, além dos danos ambientais, a comercialização do imóvel rural foi realizada de forma irregular pelo então proprietário João Luiz Vera Molina, em inobservância às exigências da Lei 4.504/64, cujo artigo 65 dispõe veda a

divisão de imóveis rurais em tamanho inferior ao módulo rural mínimo, correspondente a 4 hectares no município de Carlinda-MT.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipara para “compelir o requerido à obrigação de fazer, consistente na RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA COM A REMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL EDIFICADA ÀS MARGENS DO RIO TELES PIRES, no prazo a ser indicado pelo Juízo, a contar da intimação da decisão liminar visando cessar os danos ambientais que vem sendo causados, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

É o relatório.

Decido.

(...)

Na hipótese dos autos, através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada,
em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

(...)

Assim, tocante à probabilidade do direito,
o Relatório Técnico no. 438/DUDALTAFLO/SEMA/2020 atestou “tratar-se de uma área rural, localizada às margens do rio Teles Pires, sob as Coordenadas geográficas: Lat S 09o46’9,02’’ Long W 55o46’44,35”, onde foi constatado que havia parcelamento de solo (loteamente), onde há 06 (seis) casas construídas (uma em fase final de construção)
.”

Com efeito,
em 21/01/2021, a equipe de fiscalização lavrou o Auto de Inspeção no 21161041 (ID 61813317), Auto de Infração no. 21163108 (ID 61813317) e Termo de Embargo/Interdição no. 21164055 (ID 61813317), todos em desfavor do Sr. João Luiz Vera Molina, então proprietário, ante a constatação da infração indicada no art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008 c/c art. 60 da Lei no. 9.605/1998, consistente na destruição construção e/ou instalação de obras potencialmente poluidoras sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
.

Nesse interim, tem-se que os aludidos documentos gozam de presunção de legitimidade, uma vez que lavrados por agentes públicos, verifica-se que há respaldo jurídico e fático para a concessão de parte dos pedidos provisórios requestados pelo Ministério Público.

(...)

Assim sendo,
há robustas comprovações do dano causado ao meio ambiente, da conduta do requerido e do nexo de causalidade, que, pela aplicação da teoria de responsabilidade objetiva, resulta em fortes indícios de que o requerido, atual possuidor do imóvel, deverá responder pela recomposição do meio ambiente
.

Nesse passo, considerando que os danos são de expressiva monta, é pertinente a adoção de medida destinada à garantia da utilidade do processo, mormente pela necessidade de recomposição do meio ambiente.

Evidenciam-se, portanto, a probabilidade do direito nas alegações do autor, tendo em vista tratar-se de fato incontroverso nos autos a existência do dano ao Meio Ambiente
.

Demais disso, diante da colisão entre a preservação e proteção do meio ambiente e a proteção do patrimônio de pessoa privada, ressurge a necessidade de proteção do primeiro.

Exatamente por este fato, vejo como
configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto, caso nada seja feito neste momento, não haverá restabelecimento da APP degradada, de modo que, ao permitir a continuação do uso irregular da área, o dano consolidará mais a cada dia, dificultando sua reversão
.

Assim, há necessidade de célere reparação do passivo ambiental, que não deve aguardar até o desfecho desta demanda para que seja concretizada, tendo em vista que o objeto da ação proposta tem natureza ambiental, voltado à proteção da qualidade de vida de toda a coletividade, aliado ao fato de que os danos causados ao meio ambiente são muitas vezes irreversíveis.

(...)

Logo, presentes os requisitos legais,
defiro a tutela de urgência
para impor ao requerido o dever de:

1) Promover a
desocupação
da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a
demolição
de edificação nela existente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da liminar;

2) Providenciar, junto à Sema, a
recuperação
da área degradada, em até trinta dias, cumprindo e executando rigorosamente o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). ” (Negritei e grifei)

Portanto, verifica-se que o deferimento das medidas se deu tanto pela constatação da probabilidade do direito, em vista de ser fato incontroverso a existência de danos ao meio ambiente, quanto pela configuração do perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto caso nada seja feito neste momento, não haverá restabelecimento da APP degradada.

Em análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, este foi deferido apenas para suspender a parte da decisão agravada que determinou a demolição da obra, mantendo as demais medidas até ulterior decisão.

Compulsando a documentação trazida aos autos pelo Agravante, consta Laudo Técnico elaborado por Engenheiro Florestal, bem como seus anexos (fotografias e imagens de satélite) concluindo que
“a área objeto do Auto de Infração n° 21163108 já estava aberta/consolidada, bem como não houve a ocorrência de derrubada de árvores para a construção da casa, como podemos observar através das imagens fotográficas tiradas no local antes do início da construção. ”
(Ids 108001985, 108001986, 108001987, 108001988, 108001989 e 108001990)

Por outro lado, o Apelado aduz que a construção foi edificada em Área de Preservação Permanente sem as devidas licenças, o que seria suficiente para a autorização da demolição.

Em manifestação às contrarrazões, o Apelante reforça que o § 12 do art. 61-A do Código Florestal autoriza
“a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas”
, afirmando que a construção foi realizada sobre área já aberta, não havendo risco às pessoas que lá transitam e que realizou, junto à SEMA, o requerimento de dispensa de licença ambiental no 5397/2022 (Id 120217969).

O Ministério Público, por sua vez, afirma que a autorização expressa no § 12 do art. 61-A se dá em caráter de exceção, tão somente de edificações já existentes, não autorizando novas construções, assim como a manutenção fica condicionada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo geral, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de associar a construção ilegal às atividades listadas.

Portanto, resta claro que a discussão diz respeito à legalidade da construção realizada pelo Apelante em Área de Preservação Permanente, bem como sobre a possibilidade de regularização desta, em caso de ilegalidade e o objeto do presente recurso, por sua vez, se restringe à verificação da presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar na ação civil pública.

Logo, não adentrando ao mérito da questão, mas apenas na verificação do acerto da decisão agravada, quanto à concessão da medida liminar, passo à análise dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Em relação ao
fumus boni iuris
, como já destacado, pairam dúvidas acerca da localização e legalidade da obra, todavia, fato é que a demolição da edificação já construída é medida irreversível, o que impossibilita o deferimento da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300, § 3o, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sendo assim, a demolição da construção revela-se no fim pretendido pelo Apelado, de modo que seu deferimento em fase de cognição sumária não se mostra possível, dado o caráter irreversível da medida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRAD E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.
2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
3.
Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(TJ/MT - N.U 1007395-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL POR DESMATAMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE PROMOÇÃO DE QUAISQUER ATOS QUE IMPEÇAM OU DIFICULTEM A REGENERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA; EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS (PRADA) - ART.300, CAPUT C/C §3o DO NCPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção.
2. Não obstante o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, caso seja implementado o cronograma determinado, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
3. Recurso Parcialmente Provido.
(N.U 1022202-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Já em relação às demais medidas deferidas, revelam-se proporcionais e adequadas, já que pairando dúvidas sobre a legalidade da construção, mas sendo certo o risco de dano ambiental, a desocupação da área de preservação permanente é a medida própria a garantir que os danos sejam interrompidos, da mesma forma que a busca da recuperação da área junto ao órgão administrativo revela-se necessário para não permitir que eventuais danos existentes não sejam agravados.

Destarte, com tais considerações entendo preenchidos os requisitos autorizadores à manutenção de tais medidas.

Por essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas e tão somente para afastar a determinação de demolição da obra, mantendo as demais medidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023